Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDA ISABELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 114.091.899-02 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA LUZ - CPF: 035.138.611-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CAST SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - CNPJ: 37.106.797/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO TARCISIO DA SILVA - CPF: 318.820.728-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO

- EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RODRIGO FERREIRA LUZ
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão, obscuridade e contradição no Acórdão exarado, defendendo que não “houve manifestação desta ilustríssima Turma acerca da decisão atacada em primeiro grau não ter mencionado os requisitos do art. 300, do CPC, para deferir o arresto “cautelar” – o que é uma clara violação ao art. 11, do CPC. (...) Como muito bem fundamentado no próprio acórdão, para deferir a medida de arresto cautelar, seria necessário que estivessem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo na demora. Não há menção na decisão em primeiro grau desses requisitos, assim como também não há no acórdão, que apenas mencionou que “estão presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar”, mas não fundamentou quais são e nem como se relacionam com o caso. Assim, requer-se que seja suprida omissão no acórdão, com relação a decisão em primeiro grau não ser fundamentada (art. 300, do Código de Processo Civil), em contrariedade com o art. 11, do CPC, que fica prequestionado desde já” (id. 242536157 - Pág. 1).

Ressalta que o “acórdão foi omisso quanto à decisão em primeiro grau ser extra petita (...) O pedido do Agravado foi de arresto cautelar e a decisão deferiu a PENHORA de ativos financeiros, com fulcro no art. 835, do CPC – antes mesmo da citação do Agravante. É evidente caso de decisão extra petita. A decisão não fundamenta com base no arresto cautelar, a decisão defere um PENHORA antes da citação, ou seja, o Juiz reconheceu um pedido que não foi requerido pela Agravada, assim como deu uma decisão de natureza totalmente diversa da pedida. Sendo assim, requer-se que seja suprida omissão quanto à decisão em primeiro grau ser extra petita, porque defere pedido diverso do requerido pela parte Agravada, em contrariedade com os artigos 141 e 492, do CPC – os quais prequestionam-se desde já” (id. 242536157 - Pág. 2).

Diz, ainda, que “decisão também foi omissa quanto a falta de endereço completo (...) Contudo, considerando que a citação é um ato solene e que DEVE ser respeitado o Código de Processo Civil, é imprescindível que a citação expedida contenha o endereço completo da parte Executada, sob pena de nulidade da citação (...) Ainda que o Agravado tenha indicado o endereço correto, fato é que na CERTIDÃO EXPEDIDA PELA VARA NÃO CONSTOU O ENDEREÇO COMPLETO. O acórdão foi omisso quanto a tal ponto, assim como é obscuro ao dispor que a mudança de residência sem informar o credor é o que ensejou a citação negativa. O fato de o Executado ter se mudado não se relaciona com o fato de que o Oficial de Justiça não conseguiu realizar a diligência com êxito, como alegado no acórdão” (id. 242536157 - Pág. 2).

Ventila, também, que o “acórdão entendeu que os extratos comprovam a existência de movimentação que descaracteriza a natureza salarial dos valores depositados na conta. Contudo, o acórdão é obscuro, porque a impenhorabilidade requerida recai somente sobre o valor efetivamente bloqueado e não sobre verbas que foram movimentadas em novembro do ano passado. O Agravado recebeu o salário em 26/01/2024, o bloqueio ocorreu em 01/02/2024, de dinheiro fruto integralmente do seu salário. Logo, quando a decisão embargada menciona o lançamento de depósitos de terceiros, não fica claro se os depósitos desse terceiro são parte ou não do valor bloqueado. Outrossim, a decisão também foi omissa quanto ao entendimento do STJ “de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis”. Diante do exposto, requer-se que seja esclarecida obscuridade quanto à origem e impenhorabilidade do dinheiro bloqueado na conta, e não de valores que foram depositados meses antes do bloqueio, que inclusive já tinham sido integralmente gastos pelo Embargante no momento do Sisbajud. Ainda, requer-se que seja suprida omissão quanto ao entendimento consolidado pelo STJ, referente a impenhorabilidade de quaisquer valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta corrente” (id. 242536157 - Pág. 4).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado, além de prequestionar matéria infraconstitucional.

A parte Embargada, intimada, quedou-se inerte (id. 245161694 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RODRIGO FERREIRA LUZ
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CITAÇÃO FRUSTRADA NO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - DECISÃO QUE DEFERE ARRESTO CAUTELAR DO VALOR EXEQUENDO PELO SISTEMA BACEN-JUD – LEGALIDADE - EXEQUENTE/AGRAVADO QUE INDICOU O CORRETO ENDEREÇO DESTINADO À CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DO DEVEDOR SEM INFORMAR AO CREDOR – REGULARIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO - NATUREZA ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – NULIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO SEM LIQUIDEZ - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FERIMENTO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Válida é a diligência no endereço constante dos autos e constante no contrato que sustenta a execução. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC, como é o caso dos autos. No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta seja decorrente de salário do devedor. Inexistindo deliberação, pelo Juízo de piso sobre a questão ora pontuada, desautorizada está a apreciação do ponto pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição”
(id. 240671192 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024